Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO AUTOMÓVEL. FRAUDE PERPETRDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO
1. O apelante pede a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelada a conceder-lhe a quitação do contrato de financiamento bancário e, em consequência, proceder à baixa do gravame do veículo adquirido pelo Apelante. E ainda condená-la ao pagamento de danos morais.
2. Ao efetuar o pagamento do boleto (falsificado) verificou que o beneficiário final do crédito era “Gerencianet pagamentos do Brasil Ltda” e como sacador avalista “Bruno Oliveira do Nascimento”. Portanto, pessoas completamente alheias à relação jurídica existente entre o autor e a apelada. Essa situação, a meu sentir, seria suficiente para demonstrar que a pessoa beneficiária do depósito não era a BV Financeira, pessoa jurídica com quem o autor mantinha o contrato de financiamento.
3. Não há como acatar a tese do recorrente no sentido de que o valor do desconto que lhe foi concedido não se encontra aquém do valor do bem. Pois, o valor de mercado do automóvel, normalmente, é abaixo do valor do financiamento, isso porque as financeiras quase sempre utilizam-se de taxas de financiamento bastante elevadas.
4. Embora afirme o recorrente que o aspecto formal do boleto não destoa da identificação da Apelada, com uma análise um pouco mais criteriosa, como nome do beneficiário, era suficiente para notar que se tratava de negócio fraudulento. Não basta a aparência do título, seu conteúdo deve ser atentamente observado.
5. Recurso desprovido